Tribunal: TJSP
Processo: 0004018-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000155635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0004018-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é impetrante/paciente GILMAR
CLAYTON PAULA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da presente ordem de habeas corpus, impetrada em benefício próprio por GILMAR
CLAYTON PAULA PEREIRA, qualificado nos autos, com determinação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40552
HABEAS CORPUS No 0004018-69.2020.8.26.0000
IMPETRANTE/PACIENTE: GILMAR CLAYTON PAULA PEREIRA

ORIGEM: VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE ITU
GILMAR CLAYTON PAULA PEREIRA impetra habeas
corpus em benefício próprio, com pedido de liminar, amparado no o art. 5o,
LXVIII, da Constituição Federal, e os art. 647 e seguintes, do Código de
Processo Penal, afirmando que estaria sofrendo constrangimento ilegal
decorrente de ato do Juízo de Direito da Vara de Execuções Criminais da
Comarca de Itu que, nos autos de Execução Criminal no 7000869-
95.2011.8.26.0602, ainda não apreciou seus pedidos de progressão de regime
e livramento condicional, não obstante já tenha preenchido os requisitos
legais para tanto.
Sustenta o Paciente/Impetrante que “... é Réu primário com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
ótimos antecedentes criminais, foi preso com 19 anos de idade, imaturo, o
que lhe causou esses danos irreparáveis ...” (sic).
Aduz, também, que “... já teve três saídas temporárias,
retornou, trabalhou, fez curso de pintor, terminou o ensino médio e ganhou
50 dias de Remição de Penas, [também] possui aptidão para o trabalho
honesto, tem filhos e esposa que aguarda sua liberdade ...”.
Em suma, pleiteia a concessão da ordem para seja beneficiado
com as benesses pretendidas, “... com a restituição da sua liberdade ...”
(fls. 02/05).
A liminar foi indeferida (fls. 09/10).
A autoridade apontada como coatora prestou Informações
(fls. 14), apresentando documentos (fls. 15/29).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido de
não conhecimento, porém, se conhecida a ordem, pela sua denegação
(fls. 31/32).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
O habeas corpus, conforme preceitua o art. 5o, LXVIII, da
Constituição Federal e o art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
o remédio constitucional previsto para assegurar ao cidadão sua liberdade de
locomoção na hipótese de latente constrangimento ilegal ou em sua
iminência.
Já o Agravo em Execução, previsto no art. 197, da Lei de
Execução Penal, é o recurso cabível para atacar qualquer decisão do Juiz das
Execuções Criminais.
No caso em comento, de duas uma, não há decisão do Juízo de
Execuções Criminais sobre o quanto pretendido, ou há.
Se não há decisão, é sinal de que a matéria ainda não foi
submetida à apreciação em Primeira Instância, com isso, a análise, por esta
via, de eventual direito do Impetrante/Paciente, implica em supressão de
instância, afinal se estará suprimindo um grau de jurisdição, isso porque
compete ao Juiz da Execução, por força do art. 66, III, “a”, da Lei no 7.210/84,
decidir sobre a concessão de todos os benefícios pleiteados em seu favor.
Por outro lado, se há decisão proferida sobre os pedidos de
progressão de regime/livramento condicional, vale então destacar que o
Agravo em Execução Penal, previsto no art. 197, da Lei de Execução Penal, é
o recurso cabível para atacar qualquer decisão do Juiz das Execuções
Criminais.
Se no presente caso, pretende o Impetrante/Paciente seja
concedida a ordem com sua progressão de regime ou o livramento
condicional, claro está que o presente writ não é a via adequada para
solucionar tal questão, pois não constitui sucedâneo do Agravo em Execução,
previsto na Lei de Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Nessa linha vem decidindo esta Colenda Câmara:
“... O 'habeas corpus' não é substitutivo nem sucedâneo do recurso
expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da LEP).”
(HC no 990.08.180041-1 Terceira Câmara de Direito Criminal Rel.
LUIZ PANTALEÃO, j. 23.06.2009).
“A decisão monocrática, então, sem embargo de sua inequívoca
razoabilidade, deveria merecer ataque através recurso adequado, que é o
Agravo (art. 197, Lei de Execuções Penais), não podendo então o
sucumbente, por consequência, reclamar, através desta via, a retificação
do julgado, porque a isso não se presta o 'writ'. Eventual correção do que
ficou decidido no Juízo de primeiro grau será examinada no julgamento
do recurso interposto, não no âmbito restrito, e para tanto inadequado, da
ação constitucional.”
(HC no 990.09.140968-5 Terceira Câmara de Direito Criminal Rel.
GERALDO WOHLERS, j. 23.06.2009).
“'HABEAS
CORPUS'
-
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
-
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO QUE DESAFIA
AGRAVO EM EXECUÇÃO - A estreita via do 'Habeas Corpus' não
permite o exame aprofundado do mérito do sentenciado. - Impossível
aferir o preenchimento do requisito subjetivo.
'Writ' que não é
sucedâneo de medida recursal, no caso, o agravo em execução. - NÃO SE
CONHECE DA IMPETRAÇÃO DE 'HABEAS CORPUS'".
(HC no 990.08.183453-7 Terceira Câmara de Direito Criminal Rel.
AMADO DE FARIA, j. 14.04.2009).
“'HABEAS CORPUS' - FALTA GRAVE - LAPSO TEMPORAL -
INTERRUPÇÃO - NOVOS BENEFÍCIOS - Embora se possa admitir que
a prática de falta grave não acarrete a interrupção do cômputo do período
para a obtenção de benefícios, a matéria é insusceptível de ser examinada
em 'habeas corpus'. - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO
QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO - A estreita
via do 'Habeas Corpus' não permite o exame aprofundado tanto do mérito
do sentenciado, quanto das circunstâncias em que a falta teria sido
cometida, de maneira a relevar o seu acontecimento. - Impossível aferir se
a conduta do paciente caracterizaria uma falta grave. 'Writ' que não é
sucedâneo de medida recursal, no caso, o agravo em execução. - NÃO SE
CONHECE DA IMPETRAÇÃO DE 'HABEAS CORPUS'".
(HC no 993.08.041844-6 Terceira Câmara de Direito Criminal Rel.
AMADO DE FARIA, j. 27.01.2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Nesses termos, é o Agravo em Execução penal o recurso cabível
para apreciar tais questões incidentes surgidas na execução da sentença
condenatória, nos termos do que disciplina o art. 197, da Lei de Execução
Penal.
Com isso, resta evidente a ausência de interesse de agir do
Impetrante/Paciente, na modalidade de adequação, vez que para o caso sub
examine há expressa previsão em lei de recurso específico, não sendo
possível, assim, admitir o presente mandamus como substitutivo do recurso
cabível, no entanto, plenamente justificável a determinação de
encaminhamento de cópias da inicial e acórdão, tanto à autoridade apontada
como coatora, bem como ao Serviço de Assistência Judiciária do presídio
onde recolhido o Impetrante/Paciente para conhecimento e eventuais
providências.
Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO da presente ordem de
habeas corpus, impetrada em benefício próprio por GILMAR CLAYTON
PAULA PEREIRA, qualificado nos autos, com determinação.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)